Tribunal: STF
Processo: Rcl 51162
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Edgar Bohrer Junior formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, em que se reiteram os mesmos fundamentos de reclamação anterior, ainda em tramitação nesta Suprema Corte (Rcl 51.049, de minha relatoria).



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível a presente reclamação.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se admitir reclamação, quando tratar-se de mera reiteração de pedido anteriormente formulado perante esta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos e decisões: Rcl 30.057 AgR-ED, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 50.370, ministra Rosa Weber; Rcl 50.982, ministro Dias Toffoli; Rcl 51.250, ministro Edson Fachin; e Rcl 46.546 AgR, ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Agravante reitera pedido constante de outra reclamação. 3. Reclamação anterior julgada improcedente porque não constatada ilegalidade manifesta a configurar afronta à Súmula Vinculante 56. Mérito devidamente apreciado, a evidenciar reiteração de pedido, o que é inadmitido pela jurisprudência da Corte. Precedente. 4. Agravo improvido. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator